Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-80.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRO VIEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRO VIEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
31/08/2021
Número: 0600441-80.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600535-28.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600441-
80.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Alexandro Vieira,
candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de
Guaratuba/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e considerando a solidariedade de que trata o art. 17, § 9º da Res.
TSE 23.607/19 e determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos
recursos do FEFC - R$ 190,86, ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a
respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, Alexandro Vieira, candidato
ao cargo de Vereador, no município de Guaratuba/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD,
desaprovadas em razão da irregularidade apontada no recebimento de recursos do FEFC por
partido diverso daquele a que o candidato pertence, ou seja, os valores do FEFC do DEM recebidos
pelo candidato a prefeito Roberto Cordeiro Justus e repassados a candidatos à eleição
proporcional do PSD foram transferidos indevidamente. A legislação é clara ao prever que é
vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados. É o que consta expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da
Res. TSE nº 23.607/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEXANDRO VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRO VIEIRA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42352
366
31/08/2021 11:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.576

RECURSO ELEITORAL 0600441-80.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRO VIEIRA VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: ALEXANDRO VIEIRA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA -
CAMPANHA.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL E DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO
FEFC DE CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. Esta Corte pacificou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que tal vedação
constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução - TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato à eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
Num. 42352366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111572391300000041335842
Número do documento: 21083111572391300000041335842

4. A doação de recursos oriundos do FEFC a candidato a vereador filiado a partido político
diverso daquele a que é filiado o doador, portanto, não caracteriza desvio de finalidade a que
se destina o recurso público, mas apenas nas hipóteses em que há coligação entre os
partidos na eleição majoritária.
5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando as contas aprovadas
sem ressalvas e afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de
candidato a vereador pelo PSD, no Município de Guaratuba, e eleito
ALEXANDRO VIEIRA,
como suplente, com 279 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 1.466,56 (um mil, quatrocentos e sessenta
e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) relativos a recursos financeiros
doados por outros candidatos e R$ 466,56 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis
centavos) de doações estimáveis de outros candidatos (ID 30760866).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente a doação de bens estimáveis e de valores em espécie, com recursos oriundos do FEFC,
realizada por candidato filiado a partido diverso (ID 30762116).
O Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba/PR julgou as contas desaprovadas em razão do
apontamento referido, determinando ainda o recolhimento de R$ 190,86 (cento e noventa reais e oitenta e
seis centavos) ao Tesouro Nacional (ID 30762316).
O recorrente interpôs o presente recurso (ID 30762566) alegando, em síntese: a) que não
houve irregularidade nas doações feitas por candidato filiado a partido diverso, vez que as agremiações
integravam a mesma coligação majoritária; b) que a prática não é vedada pelas normas eleitorais; c) que a
falha é inexpressiva, não sendo apta a ensejar a desaprovação das contas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para julgar aprovadas as suas contas.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso (ID 30762666).
Num. 42352366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111572391300000041335842
Número do documento: 21083111572391300000041335842

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a ilegalidade da doação estimada realizada ao prestador por
candidato a prefeito filiado a partido diverso (ID 28556266).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 190,86 (cento e noventa reais e oitenta e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, em razão da seguinte irregularidade remanescente apontada no parecer conclusivo:
recebimento de doação de bens estimáveis e de valores em espécie, com recursos oriundos do
FEFC, realizada por candidato filiado a partido diverso.
Com efeito, o Juízo
entendeu que a transferência de recursos do Fundo Especial de
a quo
Financiamento de Campanha - FEFC realizada pelo candidato doador ao prestador infringiu o § 2º do artigo
17 da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:
(...)
Assim, se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual repassam valores originários do FEFC ao Diretório
Municipal, este somente poderia destinar referidos valores para: 1- o financiamento da campanha majoritária
(ainda que não possua candidatura própria, mas desde que esteja coligado) ou, 2 – para a campanha dos
seus candidatos ao cargo de vereador. Logo, não seria permitido sob qualquer aspecto o repasse de valores
a candidato de partido diverso.
Portanto, ainda que a verba do FEFC tenha sido repassada diretamente à conta da candidata, a regra é
exatamente a mesma: a verba somente poderia ser destinada a outros candidatos do seu próprio partido ou
aplicados na campanha da eleição majoritária, sob pena de se permitir evidente burla à regra pela realização
de doação por interposta pessoa, o que evidentemente não é a intenção e nem é admitido pela norma.
Num. 42352366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111572391300000041335842
Número do documento: 21083111572391300000041335842

Desta forma, entendo que os valores do FEFC do DEM recebidos pelo candidato a prefeito ROBERTO
CORDEIRO JUSTUS e repassados a candidatos à eleição proporcional de partidos diversos foram
transferidos indevidamente.
(...)”

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão ao
recorrente quando afirma ser possível o repasse de recursos oriundos do FEFC aos demais candidatos a
vereador, cujos partidos políticos integram a mesma coligação que o candidato doador.
Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de coligações para as
eleições proporcionais, é fato que não há proibição expressa ao apoiamento político entre os candidatos
filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito majoritário.
Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional não alcança as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art. 17, §2º, da Res. TSE nº
23.607/2019 impede apenas o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos filiados a partidos
não coligados. Tem-se, portanto, que o referido parágrafo não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) aos candidatos à eleição proporcional quando seus
partidos figuram como coligados na eleição majoritária.
E este foi o entendimento adotado por unanimidade por esta Corte Regional Eleitoral para as
Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do
Desembargador Fernando Quadros da Silva, que vem sendo replicado em diversos casos e restou assim
ementado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE
DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO
COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO
PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a doação
coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, as doações estimáveis e os valores em espécie recebidos pelo
recorrente foram doados pelo candidato a Prefeito ROBERTO JUSTUS, filiado ao DEM, que concorreu pela
Coligação majoritária Guaratuba de Cara Nova (PP / PDT / PTB / PSC / PL / DEM / PRTB / PTC / PSB / PSD
/ SOLIDARIEDADE / PROS).
Num. 42352366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111572391300000041335842
Número do documento: 21083111572391300000041335842

O doador e o recorrente, portanto, eram filiados a agremiações que integravam a mesma
coligação majoritária, DEM e PSD respectivamente, o que evidencia, nos termos da fundamentação, a
regularidade das transações.
Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença para
apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do recorrente
, bem como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
aprovadas sem ressalvas
Nacional.
DISPOSITIVO
, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Diante do exposto
para, no mérito,
reformando a sentença recorrida para
ALEXANDRO VIEIRA
DAR-LHE PROVIMENTO,
pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
aprovar sem ressalvas as contas apresentadas
concorreu ao cargo de vereador no Município de Guaratuba, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600441-80.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRO
VIEIRA VEREADOR, ALEXANDRO VIEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA -
PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42352366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 11:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083111572391300000041335842
Número do documento: 21083111572391300000041335842